Tribunal: STF
Processo: Rcl 55987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO: INOCORRÊNCIA.

 1.	Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, pela qual neguei seguimento à presente reclamação (e-doc. 24).

 2.	A embargante alega que a decisão seria contraditória, uma vez que não há prazo legal para o manejo da reclamação. Afirma que a medida é prevista para a preservação da competência desta Corte e da garantia de autoridade de suas decisões. Relaciona precedente (Rcl nº 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux) que, supostamente, embasaria a sua tese.

 3.	Ademais, insiste na tese de violação ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 977 do ementário da Repercussão Geral, bem assim que não há, para a hipótese, previsão de nenhum recurso cabível na origem, o que configuraria o esgotamento das vias ordinárias. Por fim, aduz, que “o manuseio da Reclamação contra r. decisão, não se mostra como utilização incorreta do meio como sucedâneo recursal, tendo em vista que não houve esgotamento das vias ordinárias, restando apenas as extraordinárias”.

 4.	Requer, por fim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para recebimento e seguimento da presente reclamação.

É o relatório.

Decido.

 5.	Inicialmente, anoto que embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC. (Rcl nº 57.957-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2023, p. 1º/03/2023).

 6.	Os presentes embargos são inadmissíveis, ante a ausência da contradição apontada pela embargante.

 7.	Dentre os motivos pelos quais a presente reclamação foi negada está a ausência de esgotamento das vias ordinárias. Esse esgotamento, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, dá-se com o julgamento do agravo que nega seguimento ao recurso extraordinário. Esse entendimento, cabe ressaltar, está no precedente trazido pela própria embargante em sua peça, Rcl nº 39.305/SP, cuja ementa possui o seguinte teor:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO ROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199 – TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual.
2. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, tendo a jurisprudência desta Corte fixado os seguintes critérios para o cabimento da reclamação nesses casos: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, com vistas à prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem.
4. In casu, verifica-se que não houve o prévio esgotamento das vias recursais, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não proferiu decisão definitiva, em sede de agravo interno, no sentido do não cabimento de recurso extraordinário na hipótese.
5. Descumprida pelo reclamante a exigência do prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 606.199 – Tema 439 da repercussão geral.
6. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2020, p. 23/04/2020; grifos nossos).

 8.	Aliás, a própria embargante, como relatado, reitera, no item 8 de sua petição, que não houve o esgotamento das vias ordinárias, corroborando, portanto, o fundamento considerado na negativa de seguimento da presente reclamação.

 9.	Reforço que, no caso em tela, o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias não foi atendido, já que a reclamação foi ajuizada sem que houvesse a interposição, na origem, de agravo impugnando a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Não consta nos documentos dos autos tal agravo, ao passo que a pesquisa do acompanhamento processual no sítio do Tribunal de origem revelou que houve tão somente a interposição do agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, mas nada acerca do recurso extraordinário.

 10.	Em verdade, os presentes embargos de declaração representam mero inconformismo da embargante, em face de decisão cristalina e devidamente motivada. Dito isso, observo desde logo que eventual recurso com mera repetição dos fundamentos já trazidos, e rebatidos de forma ostensiva, configurará abuso de direito, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

 11.	Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator